Tribunal: TJDFT
Processo: 0710130-75.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. VERBA SALARIAL. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR E NÃO PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA. NÃO ENQUADRAMENTO NA EXCEÇÃO PREVISTA NO § 2o DO ART. 833 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Com relação à impenhorabilidade de salário, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que a verba salarial é absolutamente impenhorável, a teor do artigo 833, inciso IV e X do CPC/2015, entendimento este acompanhado por essa e. Corte de Justiça.
2. Os créditos oriundos da restituição de imposto de renda coadunam-se com a identificação de verba salarial e são impenhoráveis, mitigando-se tal regra apenas para a hipótese de execução de alimentos.
3. O CPC é claro ao tratar a exceção à regra da penhorabilidade como “prestação alimentícia”. De outro turno, quanto aos honorários de advogado, o legislador estabeleceu a expressão “natureza alimentar”, art. 85, § 14, do CPC, em evidente diferenciação à constante no § 2° do art. 833 do mesmo diploma processual civil, por isso é equivocado considerar que os honorários advocatícios estão incluídos no conceito de prestação alimentícia.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.